Tribunal: TJDFT
Processo: 0725393-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, §5o, CDC – LEI No 8078/90. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no cumprimento de sentença promovido, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu empresa integrante de grupo econômico no polo passivo com fundamento na teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para desconsiderar a personalidade jurídica das empresas agravantes com base na teoria menor do CDC; (ii) estabelecer se as agravantes, na qualidade de sócias de empresa integrante do grupo econômico da devedora principal, podem ser responsabilizadas solidariamente pelo crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade na decisão agravada, pois foram apresentados fundamentos adequados e suficientes à luz do art. 93, IX, da CF e do art. 489 do CPC.
4. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, autoriza o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica sempre que esta se apresentar como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, independentemente de prova de abuso da personalidade jurídica ou fraude.
5. As agravantes figuram como sócias de empresa condenada solidariamente à restituição de valores, caracterizando a existência de grupo econômico do ramo da construção civil e incorporação de imóveis, em contexto de relação de consumo.
6. A ausência de bens penhoráveis em nome da devedora principal justifica a aplicação da teoria menor, autorizando a responsabilização patrimonial das demais empresas do grupo, inclusive das agravantes, com o objetivo de garantir o ressarcimento dos consumidores lesados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, admite o redirecionamento da execução contra sócios ou empresas do mesmo grupo econômico sempre que a personalidade jurídica se revelar obstáculo ao ressarcimento dos consumidores.
2. A configuração de grupo econômico e a ausência de bens suficientes para satisfação do crédito são elementos aptos a justificar a desconsideração, independentemente de demonstração de fraude ou confusão patrimonial.
3. A(s) sócia(s) de empresa integrante do grupo econômico pode(m) ser incluída(s) no polo passivo da execução, se demonstrado seu(s) vínculo(s) societário(s) com a devedora principal e a existência de relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, 523, § 1o, e 134; CDC, art. 28, §§ 2o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1763962, AI 0718439-46.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 27.09.2023, DJe 03.11.2023; TJDFT, Acórdão 1967780, AI 0744727-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 18.02.2025, DJe 20.02.2025.